Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711140-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES, RICELE BRUNNO DA CONCEICAO, LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: FAGNY VIEIRA MARTINS APELADO: RICELE BRUNNO DA CONCEICAO, LOCALIZA RENT A CAR SA, ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: FAGNY VIEIRA MARTINS D E S P A C H O Verifica-se que a documentação acostada ao ID 74658904 e seguintes, não atende a integralidade do comando judicial exarado ao ID 74433591, os quais explicitou a necessidade de: contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, 3 (três) últimos extratos bancários e 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. Desse modo, em face do princípio da cooperação processual, ao apelante para complementar a documentação comprobatória requerida, inclusive, com a apresentação de extratos de todas as contas bancárias, haja vista a apresentação de relatório do Banco Itaú (ID 74306294) nos autos, o que pode denotar ocultação de patrimônio. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse da gratuidade de justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator